Tribunal: TRF3
Processo: 0000603-42.2017.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Órgão colegiado: 3. O Órgão Especial do TRF da 3a Região, em Arguição de Inconstitucionalidade Criminal, declarou a inconstitucionalidade da expressão "R$ 10.000,00" contida no preceito secundário do art. 183 da Lei no 9.472/97, por entender violado o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição da República. Afastada a pena pecuniária prevista no art. 183 da Lei no 9.472/97, aplicam-se as disposições do Código Penal. Precedentes.
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
13/740)

0000603-42.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80307

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 183 DA LEI No 9.472/97. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÕES. RADIODIFUSÃO SONORA. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

1. A alteração promovida pela Emenda Constitucional no 08/95, com a separação dos termos radiodifusão e telecomunicação em incisos distintos do art. 21 da Carta Magna, não promoveu a atipicidade da conduta praticada pelos réus.

2. Materialidade, autoria e dolo comprovados.

3. O Órgão Especial do TRF da 3a Região, em Arguição de Inconstitucionalidade Criminal, declarou a inconstitucionalidade da expressão "R$ 10.000,00" contida no preceito secundário do art. 183 da Lei no 9.472/97, por entender violado o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição da República. Afastada a pena pecuniária prevista no art. 183 da Lei no 9.472/97, aplicam-se as disposições do C

Inteiro teor:
13/740)

0000603-42.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80307

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 183 DA LEI No 9.472/97. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÕES. RADIODIFUSÃO SONORA. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

1. A alteração promovida pela Emenda Constitucional no 08/95, com a separação dos termos radiodifusão e telecomunicação em incisos distintos do art. 21 da Carta Magna, não promoveu a atipicidade da conduta praticada pelos réus.

2. Materialidade, autoria e dolo comprovados.

3. O Órgão Especial do TRF da 3a Região, em Arguição de Inconstitucionalidade Criminal, declarou a inconstitucionalidade da expressão "R$ 10.000,00" contida no preceito secundário do art. 183 da Lei no 9.472/97, por entender violado o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição da República. Afastada a pena pecuniária prevista no art. 183 da Lei no 9.472/97, aplicam-se as disposições do Código Penal. Precedentes.

4. Recurso da defesa desprovido. Multa modificada de ofício.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso da defesa, porém, de ofício, afastar a pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e aplicar a pena de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.